Tribunal: TJDFT
Processo: 0740641-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO-DF. 1a VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE E VIAGEM INTERNACIONAL. INTERCÂMBIO ESTUDANTIL. REPERCUSSÃO DIRETA NA RELAÇÃO DE GUARDA E VISITAÇÃO DO MENOR. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.
1. A controvérsia cinge-se à competência para julgar a ação de autorização judicial para suprimento de consentimento paterno, com pedido de tutela de urgência, para expedição de passaporte e autorização para viagem internacional.
2. A competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude se dá quando há discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar, verificada a ameaça ou violação aos direitos da criança ou adolescente, no entanto, o caso não se restringe à simples colidência de interesse dos genitores, mas na permissão para que o menor se desloque para o exterior para realizar intercâmbio estudantil nos Estados Unidos, com estada na casa dos tios paternos, a repercutir, assim, a decisão diretamente na fixação do domicílio e no regime de visita e guarda do menor.
3. “Salvo se expressamente consignado, as autorizações de viagem internacional expressas nesta resolução não se constituem em autorizações para fixação de residência permanente no exterior”. (artigo 11 da Resolução n. 131, de 2011, do Conselho Nacional de Justiça).
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho - DF).